Tribunal: TJDFT
Processo: 0700299-32.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA. ART. 41, § 2o, DA LEI No 9.099/1995. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO.
I - Os pressupostos processuais são requisitos de admissibilidade para o julgamento do mérito. Outrossim, são consideradas matérias de ordem pública, o que impede qualquer preclusão sobre a temática.
II - Prescreve o artigo 41, § 2o, da Lei 9.099/95 que em sede recursos as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. Verifica-se dos autos que o advogado constituído pela agravante renunciou ao mandato e não foi constituído novo representante em tempo hábil.
III - Uma vez ausente no presente recurso o pressuposto processual subjetivo da capacidade postulatória deve o processo ser extinto sem resolução do mérito e, por consequência, prejudicada análise do recurso apresentado pela parte ré.
IV - Recurso conhecido, preliminar, de ofício, acolhida. Processo extinto sem análise do mérito.
V - Condenada a parte agravante ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios em favor do patrono do agravado, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95).
VI. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995